Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707089-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA APELADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA contra a sentença, de ID 72950900, proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face das rés BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A E HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. Pela petição de ID 75331646, a HDI Seguros S.A. (“HDI Seguros”), inscrita no CNPJ sob o no 29.980.158/0001-57, apresenta pedido de retificação do polo passivo em razão de incorporação societária, conforme documentação de IDs. 75331647 a 75331650. Assim sendo, intimem-se as partes G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA e BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A para que se manifestem, no prazo de 5 dias, a respeito do pleito. Após, voltem-me. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador